Tribunal: TJMT
Processo: 1023274-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1023274-27.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), WEBERTON ROSA DE MORAIS - CPF: 054.846.541-06 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (IMPETRANTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – PEDIDO DE TRANCAMENTO – VISUALIZAÇÃO DE ATOS DE COMÉRCIO –
ABORDAGEM DE USUÁRIO – APREENSÕES DE MACONHA E DINHEIRO –
DISTINGUISHING
– ARESTOS SEM FORÇA VINCULANTE - FUNDADAS RAZÕES – PREMISSAS DO STF E STJ - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – INSUFICIÊNCIA

– ORDEM DENEGADA.

O c. STF tem entendimento no sentido de que há fundadas razões para a busca domiciliar diante da
“anterior apreensão de entorpecentes e dinheiro
”, a atrair
“suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (RHC 219955/SC).No mesmo sentido, o c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO).

Os atos de traficância se protraem no tempo e se permeabiliza em formas, de modo a tornar inviável ou impossível o controle estatal sobre as drogas ilícitas.

O conceito de inviolabilidade não pode se transformar em “
bunker”
para se guardar e/ou depositar cocaína/maconha.

Os arestos trazidos à colação pelo impetrante (HC no 674139/SP;

HC 611.918/SP), para fins de
distinguishing
[técnica de distinção entre o caso concreto e o caso paradigma],

mostram-se inaplicáveis se envolverem apreensão de drogas decorrente de informações anônimas, ao passo que a impetração recai sobre diligência continuada a partir das visualizações de atos de comércio, abordagem de usuário e apreensões de droga/dinheiro. (STJ, AgRg no RHC n. 156.864/MG)

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas, a entrega de substância entorpecente a usuária de drogas e as apreensões de droga e dinheiro em duas oportunidades [em via pública e no interior da residência do paciente], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar que culminou na localização de mais de 5kg de maconha, balança de precisão, caderno contendo anotações referentes ao tráfico de droga, simulacro de arma de fogo e R$2.628,00 (dois mil, seiscentos e vinte e oito reais), sem origem lícita comprovada.

A reincidência específica demostra o

“envolvimento habitual do agente com a narcotraficância”
(STJ, AgRg no RHC n. 165.350/DF) e

recomenda a segregação para “
acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos
” (STJ, HC no 420.366/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No
1023274-27.2022.8.11.0000
– COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE(S):

DR. EGLENIO BARROS SOARES E OUTRO

PACIENTE (S):
WEBERTON ROSA DE MORAIS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WEBERTON ROSA DE MORAIS
contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste,
nos autos de incidente processual (PJE N.U 1008934-64.2022.8.11.0037), que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
– (
www.pje.tjmt.jus.br
).

Os impetrantes sustentam que: 1) o paciente
“era proprietário da residência, o que já invalidaria a entrada em domicilio, e não autorizou a entrada dos policiais”
; 2)
“tudo que ocorreu após a violação de domicílio deve ser considerado inexistente, e neste ponto, a) não existe apreensão; b) não existe materialidade;c) não existe depoimentos em delegacia; ou seja, não existe NADA”
.

Requer a concessão da ordem para que seja
determinado “
o trancamento do Processo 1008934-64.2022.811.0037
”
(ID 150347688) ou, subsidiariamente, que
“seja realizado o distinguish entre o presente caso e os HC STJ 674.139 (inteiro teor anexo) e HC STJ 611.918”
, com documentos (ID 150347690/ ID 150347693).

O Juízo singular prestou informações (fls. 126/127-ID 151323699).

A 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Tráfico de drogas (Arts. 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Alega nulidade da prisão em flagrante – Suscita ilegalidade da prova decorrente da entrada ilegal de polícias na residência do réu – Improcedência – Prisão flagrancial escorreita – Réu flagrado comercializando porções de maconha em via pública – Entrada a posteriori no domicílio justificada pelas circunstâncias do caso – Apreensão de aproximadamente 5,3kg de maconha, além de balança de precisão, dinheiro e simulacro de arma de fogo – Crime permanente – Diligência policial idônea – Constrangimento ilegal inexistente – Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – fls. 145/149-ID 151605699)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 8.11.2022, o Juízo singular homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público em primeiro grau, nestes termos:

“No presente caso, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pelo autuado possui pena máxima superior a 4 anos.

Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos, notadamente o termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial preliminar de droga e depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão, segundo os quais realizavam patrulhamento quando se depararam com o autuado que ao avistar a viatura dispensou um material que estava entregando nas mãos da conduzida Maria. Neste momento, realizaram a abordagem e busca pessoal e constataram que o material dispensado era uma substância análoga à maconha. Além disso, nos bolsos do autuado foram encontradas mais porções do mesmo produto e uma quantia em dinheiro.

Entrevistada, a conduzida Maria afirmou ser usuária de drogas e estava de fato efetuando a compra do ilícito do autuado declarando, ainda, que já havia comprado com ele em outras ocasiões. Questionado a respeito da droga, o autuado Weberton afirmou que estava, de fato, efetuando a venda do produto ilícito e que em sua residência haveria mais do produto e levaria a guarnição até o imóvel. No local encontraram o restante da materialidade, dentre elas diversas porções (tabletes) de substância análoga à maconha, balança de precisão, um caderno contendo anotações referentes ao tráfico de droga, dinheiro e um simulacro de arma de fogo.

e outra banda, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista o histórico delitivo do mesmo que é contumaz na prática de crimes possuindo, inclusive, condenação transitada em julgado (SEEU 0035166-57.2018.8.11.0042). Portanto, necessário prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social.

Ademais, quanto as supostas ameaças anunciadas pelo autuado não restaram comprovadas eis que a palavra dos policiais tem presunção de validade.
Além disso, sobre a alegação de ilegalidade da prisão em flagrante ao argumento de que teria ocorrido a prisão em decorrência da invasão de domicílio pelos policiais, é importante asseverar que não prospera, posto que a fundada suspeita da comercialização de entorpecentes a partir das circunstâncias em que a prisão ocorreu autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita. Nesse sentido:

[...]

De outra parte, quanto à possibilidade real de Weberton Rosa voltar a delinquir caso seja colocado em liberdade obsta a concessão de liberdade provisória ao mesmo, bem como impede, por ora, a aplicação de medidas cautelares menos gravosas do que a prisão descrita no art. 319 do CPP porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante de WEBERTON ROSA DE MORAIS, qualificado nos autos, em prisão preventiva, como garantia da ordem pública e para a garantia da futura aplicação da lei penal.”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – fls. 136/139-ID 151328151)

O inquérito policial foi encerrado no dia 12.12.2022 e encaminhado, na mesma data, à Promotoria de Justiça de Primavera do Leste para oferecimento da denúncia (PJe 1009839-69.2022.8.11.0037).

Pois bem.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Moisés Arthur Silva Adelino e Diego Cordeiro Lage] que: 1) durante patrulhamento de rotina, a guarnição policial visualizou o paciente WEBERTON ROSA DE MORAIS dispensando uma porção de maconha que iria entregar a Maria de Jesus Nathaly Rodrigues Pereira, em via pública; 2) realizada a abordagem e a busca pessoal, os agentes policiais encontraram mais porções de maconha no bolso do paciente [quantidade não indicada no Boletim de Ocorrência no 2022.308711] e uma
“quantia em dinheiro”
; 3) na sequência, a usuária Maria de Jesus Nathaly Rodrigues Pereira admitiu que estaria comprando drogas o paciente, o qual confirmou que haveria mais drogas no interior de sua residência; 4) em ato contínuo, a guarnição se deslocou até o endereço indicado [Rua Antonio Maria Coelho, 249 bairro Cristo Rei -Primavera do Leste/MT – 78000000], oportunidade na qual foram apreendidos tabletes de maconha, balança de precisão, um caderno contendo anotações referentes ao tráfico de droga, dinheiro e um simulacro de arma de fogo.

No total, foram apreendidos 8 (oito) porções de maconha, em formato de tabelete, pesando 4.925,41kg (quatro quilos, novecentos e vinte e cinco gramas e quarenta e um centigramas);

5 (cinco) porções de maconha, envoltas em plástico filme transparente, pesando 287,81g (duzentos e oitenta e sete gramas e oitenta e um centigramas); e uma porção de maconhas, acondicionada em invólucro polimérico translúcido verde, pensando 143,44g (cento e quarenta e três gramas e quarenta e quatro centigramas), além da quantia de R$2.628,00 (dois mil, seiscentos e vinte e oito reais), sem origem lícita comprovada.

A busca e apreensão domiciliar foi precedida da visualização de ato de comércio ilícito [paciente entregando droga para Maria de Jesus Nathaly Rodrigues Pereira, em via pública], bem como das apreensões de maconha em poder do paciente e da afirmação de usuária de droga [Maria de Jesus Nathaly Rodrigues Pereira] de que ele seria traficante.

O c. STF tem entendimento no sentido de que há fundadas razões para a busca domiciliar diante da
“anterior apreensão de entorpecentes e dinheiro
”, a atrair
“suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (RHC 219955/SC – Relator: Min. André Mendonça – 12.11.2022). No mesmo sentido, a 5a Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 21.11.2022), a despeito das divergências de posicionamentos da 6a Turma, nos arestos trazidos à colação pelo impetrante (HC no 674139/SP – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 15.2.2022;

HC 611.918/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 7.12.2020), para fins de
distinguishing
[técnica de distinção entre o caso concreto e o caso paradigma].

Todavia, os atos de traficância se protraem no tempo e se permeabiliza em formas, de modo a tornar inviável ou impossível o controle estatal sobre as drogas ilícitas.

O conceito de inviolabilidade não pode se transformar em “
bunker”
para se guardar e/ou depositar cocaína/maconha.

Frise-se que a nulidade de busca domiciliar, nos precedentes colecionados, foi reconhecida porque a apreensão de droga decorreu de informações anônimas, ao passo que a presente impetração recai sobre diligência continuada a partir das visualizações de atos de comércio, abordagem de usuário e apreensões de droga/dinheiro.

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“1. Constatada a existência de fundadas razões para o ingresso na residência, não há lesão ao direito de inviolabilidade domiciliar. Precedentes.2. Na hipótese, os acusados eram monitorados pela autoridade policial, que realizou operação após observar-lhes a movimentação e apreensão de entorpecente com um dos acusados. 3. A conclusão adotada no presente recurso está em conformidade com a aquela extraída no HC n. 598.051/SP, no tocante à necessidade de dados objetivos preexistentes para autorizar busca domiciliar diante de flagrante delito, além de haver falta de similitude fática, pois no paradigma a busca domiciliar estava amparada apenas em simples avaliação subjetiva dos policiais, sem dados objetivos, após abordagem em via pública, na qual nada de ilícito foi encontrado.”
(AgRg no RHC n. 156.864/MG – Relator:

Min. Olindo Menezes [Desembargador Convocado do TRF 1a Região] – 25.2.2022)

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas, a entrega de substância entorpecente a usuária de drogas e as apreensões de droga e dinheiro em duas oportunidades [em via pública e no interior da residência do paciente], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores da guarda de substâncias entorpecentes destinadas à comercialização ilícita.

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“Na hipótese, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática de crime, o que autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente, por ausência de mandado judicial. Restando demonstrados os indícios de autoria, a prova da materialidade, a periculosidade do Paciente e o risco concreto de reiteração criminosa, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.”
(TJMT, HC 1021023-36.2022.8.11.0000 – Relator: Des.

Paulo da Cunha

- Primeira Câmara Criminal – 18.11.2022)

Por sua vez, o paciente estaria residindo em companhia da sua irmã/cunhado, os quais supostamente desconheciam a guarda da substância entorpecente [quase 5kg de maconha] e não foram ouvidos em sede policial, de modo que qualquer conclusão acerca de eventual autorização para ingresso no domicílio mostra-se prematura.

Essa
quantidade de maconha [cinco quilos e meio] permitiria a distribuição de aproximadamente
5.000 (cinco mil e quinhentos) cigarros de maconha,
considerada a quantia média de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por “baseado” (disponível em:
https://site.mppr.mp.br/
).

Desse modo, não se reconhece a ilegalidade apontada.

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente possui duas condenações definitivas por tráfico de drogas, tendo se envolvimento novamente com a traficância enquanto cumpria pena unificada de 12 (doze) anos e 8 (oito) meses, em regime semiaberto (SEEU 0035166-57.2018.8.11.0042).

Enfim, a reincidência específica demostra o

“envolvimento habitual do agente com a narcotraficância”
(STJ, AgRg no RHC n. 165.350/DF – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 8.8.2022) e recomenda a segregação para “
acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos
” (STJ, HC no 420.366/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 28.2.2018).

Logo, as cautelares alternativas não se mostram.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022